Tribunal: TJDFT
Processo: 0715722-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715722-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELISOLINDA FRANCISCA DIAS OLIVEIRA AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FELISOLINDA FRANCISCA DIAS OLIVEIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da Ação de Declaratória de Inexistência de Débitos no 0702295-63.2020.8.07.0012, indeferiu a tutela de urgência requerida. Decisão ID 16774067 indeferindo o pedido de concessão de tutela de recursal de urgência. A parte agravante apresentou Agravo Interno. Despacho ID 18350694 intimando a agravante a se manifestar sobre eventual persistência de interesse no feito, ante a informação apresentada nos autos originários no sentido de que o feito estaria solucionado na esfera administrativa. A parte agravante manifestou-se ID 18618626 informando não ter mais interesse nos recursos. É o breve relatório. DECIDO. Ante a resolução do feito de forma administrativa, entendo que houve perda do objeto do agravo. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento e o Agravo Interno interpostos, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, III, CPC, DEIXO DE CONHECER dos recursos. Precluso, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de agosto de 2020 19:27:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador